Tribunal: TCU
Processo: 002.275/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que determinou a realização de audiência de diversos responsáveis em razão de irregularidades em operações de crédito externo para obras de energia elétrica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos por Marcelo Oliveira Santos em face do Acórdão 2296/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Marcelo Oliveira Santos, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno/TCU; 9.2. com fundamento no art. 287, §3o, do Regimento interno, considerar suspenso o prazo para o Sr. Marcelo Oliveira Santos apresentar suas razões em justificativa em resposta à audiência determinada mediante o Acórdão 2296/2021-TCU-Plenário , a contar do seu marco inicial, dia 9/2/2022, data do comparecimento espontâneo do responsável aos autos e da oposição de embargos de declaração, voltando a fluir o referido prazo a contar da presente deliberação; 9.3. no mérito, rejeitar os embargos de declaração opostos pelo opostos por Marcelo Oliveira Santos; 9.4. ordenar à Seproc que adote providências para assegurar a correição do novo endereço fornecido pelo embargante nas futuras notificações ao responsável; e 9.5. dar ciência deste Acórdão ao embargante.